Tribunal: TJPA
Processo: 0003268-72.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003268-72.2018.8.14.0032

APELANTE: LAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE. VETORES VALORADOS COMO NEGATIVOS EM DISSONÂNCIA COM A SÚMULA 17, DESTE E. TJPA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Lamir Rodrigues de Oliveira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, e do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 615 (seiscentos) dias-multa (cf. ID’ 5737714, 5739365, 5739366 e 5739367).

Inconformada, a defesa requer a redução das penas-bases de ambos os crimes a que foi condenado o apelante
(cf. páginas 7-9, do ID 5739371)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 13-16, do ID 5739371)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. páginas 1-10, do ID 5739372).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSAGEM DA PENA DO APELANTE

A defesa requer genericamente a redução das penas-bases dos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Para melhor analisar, transcrevo os trechos atinentes às primeiras fases das dosagens das penas de ambos os delitos
(cf. páginas 12-13, do ID 5739366):

Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006:

A pena prevista para o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, enquanto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, é latente. É exigível de todo e qualquer cidadão a não incursão em tal pratica. O acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto físico e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime. O réu é possuidor de registro de condenação criminal anterior, porém, sem transito em julgado. Quanto a sua personalidade, não há nos autos qualquer elemento quanto a estas circunstâncias. De outro lado, o réu possui conduta social desajustada com o meio em que vive, pois, segundo a prova testemunhal, o mesmo estaria cumprindo pena em regime aberto e nesse período praticou os presentes delitos, o que denota sua total falta de assimilação ao cumprimento da sanção penal que lhe foi imposta. Os motivos são injustificáveis. O acusado ingressou na empreitada criminosa, com o intento de lucrar com um mercado ilícito. As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que a natureza do entorpecente é tóxica (crack), sendo grande causadora de dependência física e psíquica. As consequências são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos das drogas perante a sociedade. A vítima do crime de tráfico é a coletividade, a sociedade. Não há que se falar que o comportamento da vítima neste fato contribuiu para a prática criminosa. Quanto a fixação da pena base, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". Ante as considerações acima, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, nesta primeira fase de fixação da pena, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)

Do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003:

O réu possuía ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigido conduta diversa da que teve. É imputável. Em relação aos antecedentes, verifica-se em que pese possuir condenação criminal anterior, não há transito em julgado. A conduta social e a personalidade do réu não restaram esclarecidas. Os motivos do crime foram a facilitação para a prática de outros crimes. Feitas essas considerações, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no mesmo valor acima arbitrado.

Iniciando pela análise da reprimenda basilar do crime de tráfico de drogas, vejo que foram desabonados os vetores da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Pois bem.

Quanto ao vetor da culpabilidade, constato que houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Já os motivos do crime foram negativados com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, os quais são cometidos exatamente para se obter lucro fácil, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Tampouco foi corretamente desfavorecido o vetor das consequências do crime, já que foi empregada a simples opinião pessoal do MM. Magistrado a respeito do delito de uma maneira geral, sendo certo que, da forma descrita poderia afastar do mínimo a pena-base de qualquer crime de tráfico, afrontando assim o princípio da individualização da pena.

No que diz respeito à conduta social, não é adequado que o MM. Magistrado tenha que se valer de prova testemunhal para verificar se o réu cometeu o delito enquanto cumpria a pena em regime aberto por outro delito. Ademais, essa informação é colide com a de que não há condenação com trânsito em julgado pesando contra o apelante, conforme consignado pelo próprio MM. Juiz no vetor dos antecedentes criminais.

Por fim, quanto as circunstâncias do crime, vejo que foram negativadas em razão da natureza do entorpecente apreendido, o que deveria ter sido ponderado em vetor próprio, conforme artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, torno neutra essa circunstância judicial para transpor a valoração negativa para vetor autônomo da natureza e quantidade da droga, pois, como se trata de crime contra a saúde pública, torna cero que quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.
In casu
, a quantidade considerável de 112 (cento e doze) gramas de “crack”, droga de natureza altamente viciante e nociva, autoriza, em meu sentir, o incremento da pena-base.

Já em relação à primeira fase da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vejo que a pena-base foi afastada do mínimo legal em razão do desfavorecimento inidôneo das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime. Quanto primeiro, assim como ocorreu com o delito de tráfico de drogas, houve afronta à Súmula 19, deste e. Tribunal. Quanto ao segundo, foi empregada fundamentação genérica, em inobservância à Súmula 17, também desta e. Corte de Justiça. Assim, neutralizo ambos.

3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DA PENA

Passo à dosimetria da pena dos crimes sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06

3.1 - DA DOSAGEM DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de tráfico, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor da natureza e quantidade de entorpecente apreendido, conforme fundamentado alhures, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (

quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, eis que o réu foi condenado conjuntamente por porte ilegal de arma de fogo, o que denota o não preenchimento do requisito de não dedicação a atividades criminosas necessário para a concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06. Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Tampouco incidem majorantes. Dessa forma, torno concreta a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos) dias-multa.

3.2 - DA DOSAGEM DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Dessa forma, estabeleço a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno concreta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.3 - DO CONCURSO MATERIAL - REPRIMENDA FINAL

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material, eis que cometidos de forma autônoma, conforme se extrai incontroverso dos autos, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024